Tribunal: STF
Processo: ARE 1420581
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.04.2023. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERAIS. ALEGADA FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. INSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE NÃO COMPÕE A LIDE. NEXO DE CAUSALIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. INAPLICÁVEL O TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O exame do recurso extraordinário desenvolve-se a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte, ante o óbice da Súmula 279 do STF, incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-la.



    2. Além disso, inaplicável, ao caso, o Tema 793 da repercussão geral, ocasião, em que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde.



    3. Na hipótese dos autos, discute-se sobre a responsabilidade objetiva do Estado por danos decorrentes de suposta falha na prestação de serviços médicos, afastada pelo Tribunal de origem que entendeu pela impossibilidade de ser responsabilizar o Município Recorrente, por ações de agentes não vinculados ao ente público e pela ausência de comprovação do nexo de causalidade. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Não incide, no caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem.